Tribunal: TJSP
Processo: 1003703-43.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
r Municipal no 01/91, que previu em seu artigo 148 a necessidade de edição de lei municipal regulamentadora – Norma que não é autoaplicável, possuindo eficácia limitada – Observância do decidido por este E. Tribunal de Justiça no bojo da ação coletiva no 1002193-92.2019.8.26.0296 – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
(TJSP; Apelação Cível 1003703-43.2019.8.26.0296; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2021

Data de publicação:

19/11/2021

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTO ANTONIO DE POSSE – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade – Inadmissibilidade – Lei Complementar Municipal no 01/91, que previu em seu artigo 148 a necessidade de edição de lei municipal regulamentadora – Norma que não é autoaplicável, possuindo eficácia limitada – Observância do decidido por este E. Tribunal de Justiça no bojo da ação

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTO ANTONIO DE POSSE – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade – Inadmissibilidade – Lei Complementar Municipal no 01/91, que previu em seu artigo 148 a necessidade de edição de lei municipal regulamentadora – Norma que não é autoaplicável, possuindo eficácia limitada – Observância do decidido por este E. Tribunal de Justiça no bojo da ação coletiva no 1002193-92.2019.8.26.0296 – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.